Tribunal: TJDFT
Processo: 0752444-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0752444-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: EDSON LUIZ DA SILVA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de Agravos de Instrumento (0752215-37.2023.8.07.0000 e 0752444-94.2023.8.07.0000), com pedidos de concessão de efeito suspensivo, ambos interpostos em face da decisão proferida nos autos de origem no 0717461-65.2016.8.07.0016, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas ora Agravantes. Dispõe o art. 55 que, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Por sua vez, o § 1o do mesmo artigo assevera que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Dessa forma, possuindo as ações a mesma causa de pedir, necessário que ocorra a análise simultânea dos feitos, com o fito de se evitar decisões conflitantes. Os agravantes aduzem ser descabido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica posto que ausentes os requisitos legais para seu deferimento, em razão de não atender aos ditames previstos no art. 50 do Código Civil. Afirmou que há expressa previsão legal acerca da necessidade de existência do dolo na conduta da empresa, com o objetivo de lesar credores, o que não restou evidenciado nos autos. Argumentam que a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não são suficientes para amparar o pedido deduzido. Requereram, em sede de tutela de urgência, a reforma da decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Recebo ambos os recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As razões ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento dos agravos interpostos. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique não se aguardar o desfecho dos autos. A decisão agravada, observando-se tratar de relação de consumo, reconheceu a existência de indícios de formação de Grupo Econômico entre as empresas e aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, a qual é mais benéfica para o consumidor e não exige prova da fraude ou do abuso do direito, bastando para tanto a demonstração, pelo consumidor, do estado de insolvência do fornecedor, deferindo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta o agravante que a agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, não se podendo presumir a existência do dolo ou do desvio de finalidade, porquanto a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não é suficiente para amparar o pedido. Em razão da natureza consumerista tratada nos autos, a princípio, correta a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses. Pode-se verificar, no caso dos autos, diante das tentativas infrutíferas de expropriação de bens da empresa devedora, indícios de que sua personalidade jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos por ela causados ao consumidor. Ademais, o recurso apresentado pelo agravante não demonstrou respeito, a princípio, à necessária dialeticidade recursal, com a necessária discussão acerca dos fundamentos e razões constantes na decisão agravada, limitando-se a afirmar que não há o preenchimento dos requisitos constantes no art. 50 do CC, sem, sequer abordar a teoria menor, o teor da decisão agravada e o caso específico dos autos. Pelo exposto, tendo em vista a não localização de bens da empresa passíveis de satisfação do débito exequendo, bem como que a personalidade jurídica demonstrou ser obstáculo ao recebimento do crédito pela parte agravada, em sede de juízo de cognição sumária, mostra-se correta a aplicação pelo Juízo de 1o Grau da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, posto que a formação de grupo econômico não é fato controverso. Em face do exposto, INDEFIRO OS PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AMBOS OS RECURSOS. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator